Tribunal: TJDFT
Processo: 0701261-55.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
D E S P A C H O Na hipótese sob exame, a decisão agravada rejeitou questões preliminares apresentadas pelo agravante em sua contestação. Dessa forma, o agravante fundamenta o cabimento do agravo de instrumento no disposto no artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil, que trata de mérito do processo. Todavia, a decisão de mérito do processo que desafia agravo ocorre quando o legislador admite o fracionamento da resolução das questões que compõem o objeto do processo, ou seja, destina-se especificamente a situações em que uma questão de mérito é submetida à decisão imediata por parte do magistrado, sem prejuízo do prosseguimento do feito. Portanto, o agravo de instrumento previsto no artigo 1.015, II, do Código de Processo Civil é dirigido à hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito (artigo 356 do Código de Processo Civil), quando se decidem um ou mais pedidos formulados que se mostram incontroversos, sem prejuízo da continuidade da marcha processual. Não sendo esse o caso sob análise, é incabível o manejo do agravo de instrumento, devendo a matéria ser suscitada em apelação. Além disso, o agravante comunicou a prolação de sentença na origem em 17/8/2020 (id 18728923 - Pág. 2). Dessa forma, deve esclarecer se subsiste o interesse no prosseguimento do recurso, indicando objetivamente, em caso positivo, as razões que justifiquem eventual continuidade. Diante do exposto e com apoio nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante acerca do cabimento do agravo de instrumento e sobre eventual interesse no prosseguimento do feito diante da prolação de sentença, no prazo de 5 dias. Intime-se. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator